Tribunal: TJES
Processo: 0016750-79.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0016750-79.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO JOCELYN ZAMPROGNO

APELADO: ANGELA ABDO CAMPOS FERREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CESSÃO DE
QUOTAS SOCIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO POR TERCEIRO.
SUPRESSIO E SURRECTIO. INOCORRÊNCIA. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL.
MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em sede de
ação monitória fundada em contrato de cessão de quotas sociais, constituiu
título executivo judicial em favor da parte autora, em valor inferior ao
pleiteado na inicial.

2. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva e a ocorrência dos
fenômenos da supressio e surrectio, sob o argumento de que a sociedade
empresarial assumiu a dívida ao realizar os pagamentos parciais, pleiteando
ainda a condenação da autora à devolução em dobro do valor cobrado em
excesso.

3. A sentença acolheu parcialmente os embargos monitórios apenas para
ajustar o quantum debeatur, mantendo a responsabilidade pessoal do réu e
afastando a má-fé da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recebimento de
pagamentos realizados por pessoa jurídica estranha à lide configura
novação subjetiva ou surrectio capaz de afastar a legitimidade passiva do
sócio contratante; e (ii) saber se a cobrança de valores parcialmente
quitados enseja a aplicação da sanção civil de pagamento em dobro
prevista no art. 940 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de cláusula contratual que vincule a sociedade empresarial
como devedora principal ou solidária impõe a manutenção da
responsabilidade do cessionário signatário do instrumento de cessão de
quotas.

6. O pagamento de parcelas da dívida realizado por terceiro não interessado
ou interessado extingue a obrigação pontual, mas não opera novação
subjetiva passiva nem altera a titularidade do polo passivo da relação
obrigacional originária (art. 304 do Código Civil).

7. A aceitação de pagamentos feitos por terceiro constitui mero recebimento
e não gera a legítima expectativa de alteração do devedor (surrectio),
prevalecendo o princípio pacta sunt servanda em relação ao obrigado
original.

8. A aplicação da sanção civil de pagamento em dobro por cobrança de
dívida já adimplida depende da demonstração inequívoca de má-fé do
credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de dívida realizado por terceiro não
implica, por si só, assunção de dívida ou novação subjetiva, mantendo-se a
legitimidade passiva do devedor originário. 2. A sanção do art. 940 do
Código Civil exige a comprovação de má-fé do credor, a qual não se
presume pela simples cobrança excessiva decorrente de erro de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 304; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 159; STJ, REsp 1.111.270/PR
(Tema 622), Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/02/2016; TJMG, AC
10000210140810001, Rel. João Cancio, DJe 28/04/2021; STJ, AgInt nos EDcl
no REsp 1.534.561/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/05/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, PEDRO JOCELYN ZAMPROGNO (Apelante), ver reformada a sentença de fls. 204/206 que, em sede de Ação Monitória, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 72.670,39 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta reais e trinta e nove centavos), decorrente de contrato de cessão de quotas sociais.

Em suas razões recursais (ID
16667029
), o Apelante sustenta, em síntese: (a) sua ilegitimidade passiva, argumentando que, embora tenha assinado o contrato, a real devedora seria a sociedade MEDPAR Assessoria Consultoria e Participações Ltda., visto que todos os pagamentos foram realizados pela pessoa jurídica e as quotas foram transferidas para a tesouraria da empresa; (b) a ocorrência dos fenômenos da
supressio
e
surrectio
, pois a Autora teria aceitado tacitamente a transferência da dívida para a empresa ao receber os pagamentos dela por mais de três anos; (c) a necessidade de reforma da sentença para condenar a Autora ao pagamento em dobro do valor cobrado em excesso, com fulcro no art. 940 do Código Civil, alegando litigância de má-fé por cobrar dívida parcialmente paga.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID
16668184
), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0016750-79.2018.8.08.0024

APELANTE: PEDRO JOCELYN ZAMPROGNO

APELADA: ANGELA ABDO CAMPOS FERREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a legitimidade passiva
ad causam
e a responsabilidade pessoal do Apelante pelo adimplemento do saldo remanescente oriundo do "Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas de Sociedade Limitada", firmado em 18/12/2014 entre as partes, sob a tese defensiva de que a obrigação teria sido assumida tacitamente pela sociedade empresária, operando-se a
surrectio.

Discute-se,
ainda, a incidência da sanção civil prevista no art. 940 do Código Civil em desfavor da credora, em virtude do ajuizamento de cobrança contendo valores parcialmente quitados.

Pois bem.

Da análise detida do instrumento contratual que instrui os autos (fls. 06/09), verifica-se que o negócio jurídico foi celebrado inequivocamente entre Angela Abdo Campos Ferreira (Cedente) e Pedro Jocelyn Zamprogno (Cessionário/Pessoa Física). Não há, no título que embasa a monitória, qualquer cláusula que vincule a pessoa jurídica MEDPAR como devedora principal ou solidária.

A circunstância fática de os pagamentos terem sido realizados por meio de transferências bancárias oriundas da conta da sociedade (ou de sua controlada, Centro Diagnóstico Carlos Chagas) não possui o condão de operar, por si só, a novação subjetiva passiva (assunção de dívida), tampouco a alegada
surrectio
.

À luz do art. 304 do Código Civil, "qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la". Até mesmo o terceiro não interessado pode fazê-lo. Portanto, o fato de a empresa – da qual o Apelante é sócio – ter realizado os pagamentos das parcelas configura mero pagamento por terceiro, ato que extingue a obrigação pontual, mas não altera a titularidade do polo passivo da relação obrigacional originária.

O Apelante invoca os institutos da
supressio
e
surrectio
para alegar que a Autora, ao aceitar os pagamentos da empresa, teria criado a legítima expectativa de que o sócio pessoa física não seria mais o devedor.

Contudo, a referida tese recursal não se sustenta.

Consoante cediço, a boa-fé objetiva protege a confiança legítima, mas não pode ser utilizada para subverter a literalidade de um contrato formal de cessão de quotas sem uma prova robusta de que houve intenção de novar. O credor, ao receber de terceiro (a empresa), apenas aceitou o cumprimento da obrigação, o que não implica renúncia ao direito de cobrar o saldo remanescente do devedor original (o sócio contratante), caso a empresa cesse os repasses.

No sentido aqui delineado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL OBJETO DE LOCAÇÃO. RECOVENÇÃO .
"SURRECTIO" QUANTO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS POR TERCEIRO
. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALIMENTOS AVOENGOS . ILEGITIMIDADE. JUÍZO INCOMPETENTE.
I - A "surrectio" é o instituto jurídico segundo o qual a atitude de uma das partes gera na outra uma expectativa de direito não pactuada, tratando-se de um dever anexo ao da boa-fé objetiva contratual. Se inexistia relação jurídica entre autora e ré capaz de gerar obrigações entre as partes, descabe falar em nascimento de novo direito pela "surrectio" .
II - O direito real de propriedade, previsto no art. 1.831 do CC, limita o direito de propriedade dos herdeiros sobre o imóvel objeto de herança, a fim de se assegurar a moradia do cônjuge sobrevivente. Tratando-se de imóvel que não integra o patrimônio do "de cujus", pois objeto de contrato de locação, não há que se falar em direito real de habitação do cônjuge sobrevivente . III - Os alimentos avoengos devem ser postulados pelo alimentando e em sede prória.

(TJ-MG - AC: 10000210140810001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 27/04/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

No que concerne à prova oral, o fato de a testemunha Zita Geruza ter afirmado que renegociou seus créditos com o Sr. Sérgio (diretor da empresa) não aproveita ao Apelante para fins de exclusão de responsabilidade. A gestão financeira dos pagamentos, ainda que centralizada na administração da empresa por conveniência dos sócios, não anula o vínculo obrigacional pessoal firmado pelo Apelante na aquisição das quotas.

Portanto, a sentença foi precisa ao manter o Apelante no polo passivo, respeitando o princípio
pacta sunt servanda
.

Quanto ao pedido de condenação da Autora ao pagamento em dobro do valor cobrado em excesso, melhor sorte não assiste ao Recorrente.

É cediço que a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil pressupõe a comprovação inequívoca de má-fé do credor, conforme entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, em enunciado editado ainda sob a égide do Código Civil de 1916:

Súmula 159/STF: "Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil” (atual art. 940 do CC/2002)"

Corrobora o referido entendimento a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o Tema Repetitivo 622, cuja tese proclama que “
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
". (g.n.)

No caso em tela, a Autora ajuizou a ação cobrando R$ 94.543,54 (noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro reais). O Réu, em seus embargos, apontou pagamentos parciais não abatidos e divergência de índices, chegando ao valor de R$ 72.670,39 (setenta e dois mil, seiscentos e setenta reais e trinta e nove centavos).

Importante salientar, porém, que na primeira oportunidade que teve para se manifestar sobre os embargos, a Autora concordou expressamente com os cálculos apresentados pelo Réu, reconhecendo o excesso e aderindo ao valor apresentado.

O equívoco no abatimento de parcelas – mormente quando realizadas por terceiro (a empresa) e de forma fracionada, como alegado não caracteriza, por si só, a má-fé processual necessária para a imposição da penalidade civil, notadamente porque aquela não pode ser presumida, como ocorre com a boa-fé, mas deve ser cabalmente demonstrada.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.

MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQÜITATIVA DO JUIZ. SÚMULA 83/STJ.

1. Falta ao agravante o necessário interesse recursal quanto à pretensão de afastar a incidência de óbices aplicados ao recurso especial interposto pela parte adversa.

2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé do credor, que não se presume. Precedentes.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem limitou-se a afirmar que a cobrança das tarifas bancárias denominadas" NHOC "constituía" expediente reprovável ", sem, contudo, demonstrar a má-fé da instituição financeira, isto é, ou seu intuito fraudulento ou abusivo na cobrança. Assim, mostra-se inviável a repetição em dobro do indébito.

4. Os honorários advocatícios, na ação de revisão de contratos bancários, devem ser fixados na forma prevista no art. 20, § 4º, do CPC/1973, dada a natureza declaratória e constitutiva do provimento jurisdicional. Precedentes.

5. Agravo interno não provido." (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.534.561/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 12/5/2017)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que aplicou corretamente o direito ao reconhecer a dívida nos limites do que foi efetivamente devido e não pago, afastando penalidades por não vislumbrar dolo da parte Apelada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em atenção ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo suspeição para julgar o processo em comento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0016750-79.2018.8.08.0024

APELANTE: PEDRO JOCELYN ZAMPROGNO

APELADA: ANGELA ABDO CAMPOS FERREIRA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO - VOGAL

Atuo neste julgamento em substituição ao eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, cujo impedimento restou averbado nos autos e que ordinariamente compõe a Turma Julgadora nos feitos de relatoria do eminente Desembargador Alexandre Puppim.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva do Apelante para responder pelo saldo remanescente do "Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Quotas de Sociedade Limitada", por ele pessoalmente firmado. O fato de os pagamentos terem sido realizados por intermédio da pessoa jurídica não opera, por si só, novação subjetiva passiva nem caracteriza surrectio apta a afastar o vínculo obrigacional pessoalmente assumido, tratando-se de pagamento por terceiro, nos termos do art. 304 do Código Civil.

No que concerne à sanção civil do art. 940 do Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 622, exige a demonstração inequívoca de má-fé do credor. Tal prova não se verifica na espécie, notadamente porque a Apelada aderiu, na primeira oportunidade que teve para se manifestar, ao valor recalculado pelo Apelante.

Ante o exposto,
ACOMPANHO O RELATOR
para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador